Tribunal: TJDFT
Processo: 0752282-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença, acolheu impugnação por excesso de execução, reconhecendo a cobrança indevida, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor do executado. O recurso busca a determinação da fixação da verba honorária sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acolhimento da impugnação revela pretensão executiva indevida e caracteriza sucumbência do exequente, impondo-lhe o ônus de arcar com os honorários.
4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, no Tema 410, estabelece que o reconhecimento, ainda que parcial, do excesso de execução autoriza o arbitramento de honorários em favor do executado.
5. A anuência posterior do exequente não afasta o dever de pagar honorários, pois a litigiosidade se instaura quando o executado apresenta impugnação para afastar cobrança indevida.
6. A simplicidade da matéria ou a ausência de controvérsia complexa não afasta a incidência da verba honorária, influenciando apenas o seu percentual, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do Tema 410 do STJ."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410).